Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-72.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, aliados aos demais elementos probatórios, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. A jurisprudência tem reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que seja confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso dos autos.
4. Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre o apelante e os outros dois indivíduos, ainda não identificados, pela declaração harmônica das vítimas, as quais afirmaram que os três indivíduos invadiram a casa juntos, empunhando arma de fogo e restringindo sua liberdade, bem como evadiram-se juntos do local, adequado o reconhecimento do roubo circunstanciado com incidência das causas de aumento correspondentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.